Tribunal: TJSP
Processo: 2256621-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
"AGRAVO INTERNO - LIMINAR INDEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE INSTAURADO PELO CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA, VISANDO IMPUGNAR A LEI ESTADUAL No 17.205, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019 - ATO NORMATIVO QUE 'ESTABELECE, PARA FINS DE REQUISIÇÃO DIRETA À FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E UNIVERSIDADES ESTADUAIS, O LIMITE PARA

Ementa:
"AGRAVO INTERNO - LIMINAR INDEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE INSTAURADO PELO CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA, VISANDO IMPUGNAR A LEI ESTADUAL No 17.205, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019 - ATO NORMATIVO QUE 'ESTABELECE, PARA FINS DE REQUISIÇÃO DIRETA À FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E UNIVERSIDADES ESTADUAIS, O LIMITE PARA ATENDIMENTO COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, NOS TERMOS DO § 3o DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL' - AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM ATIVA DO CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - RECONHECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO DIRETA ENTRE O OBJETO DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE - MERO INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO - INSUFICIÊNCIA - PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC, PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO".

"A pertinência temática deve ser aferida a partir do nexo de afinidade direta entre os objetivos estatutários do requerente e o conteúdo material do diploma normativo impugnado, o qual deverá interferir nos interesses típicos da classe representada".

"A mera potencialidade geral de dano, de caráter econômico-financeiro ou eventual impacto indireto não são suficientes para estabelecer a relação de pertinência temática entre os objetivos estatutários do requerente e o ato normativo hostilizado".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000160883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2256621-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA, são agravados GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO e PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM EXTINTO O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PREJUDICADO O AGRAVO
INTERNO. VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS
(COM DECLARAÇÃO).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA.
AGRAVADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, PRESIDENTE
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EMENTAS:
“AGRAVO INTERNO - LIMINAR INDEFERIDA
EM
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - CONTROLE
ABSTRATO
DE
CONSTITUCIONALIDADE
INSTAURADO
PELO
CENTRO
DO
PROFESSORADO
PAULISTA,
VISANDO
IMPUGNAR A LEI ESTADUAL No 17.205, DE
07
DE
NOVEMBRO
DE
2019
-
ATO
NORMATIVO QUE 'ESTABELECE, PARA
FINS DE REQUISIÇÃO DIRETA À FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
AUTARQUIAS,
FUNDAÇÕES
E
UNIVERSIDADES ESTADUAIS, O LIMITE
PARA ATENDIMENTO COMO OBRIGAÇÕES
DE PEQUENO VALOR, NOS TERMOS DO §
3o DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL' - AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM
ATIVA DO CENTRO DO PROFESSORADO
PAULISTA
-
RECONHECIMENTO
-
INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO DIRETA
ENTRE
O
OBJETO
DO
PEDIDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
OS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE
-
MERO
INTERESSE
DE
CARÁTER
ECONÔMICO-FINANCEIRO - INSUFICIÊNCIA
- PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS
DO
ART.
485,
INCISO
VI,
DO
CPC,
PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO
INTERNO”.
“A pertinência temática deve ser aferida a
partir do nexo de afinidade direta entre os
objetivos estatutários do requerente e o
conteúdo material do diploma normativo
impugnado, o qual deverá interferir nos
interesses típicos da classe representada”.
“A mera potencialidade geral de dano, de
caráter econômico-financeiro ou eventual
impacto indireto não são suficientes para
estabelecer
a
relação
de
pertinência
temática entre os objetivos estatutários do
requerente e o ato normativo hostilizado”.
V O T O No 32.086
Agravo Interno tirado contra decisão do
Relator, exarada às fls. 5.815/5.819, que indeferiu liminar pleiteada
em ação direta de inconstitucionalidade.
Insiste,
em
apertada
síntese,
o
agravante na concessão da liminar pleiteada, a fim de impedir que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diploma normativo questionado surta efeitos imediatos sobre os
processos judiciais transitados em julgado com anterioridade à data
de sua entrada em vigor, acenando com a existência de fato novo a
corroborar sua assertiva de que o Poder Público já vem
demonstrando a intenção de aplicar retroativamente o recente teto
para requisições de pequeno valor, ocasionando sérios e
irreversíveis prejuízos a uma quantidade substancial de credores.
Busca, por isso, a reconsideração do ato judicial impugnado,
juntando parecer da lavra do jurista André Ramos Tavares.
Mantido o ato judicial combatido, os
autos foram encaminhados à mesa para julgamento.
É o relatório.
Conquanto
determinado
o
processamento do feito, melhor analisando as condições da ação,
tenho para mim que é o caso de extinção do processo, de ofício,
sem resolução do mérito, prejudicado o exame do agravo interno.
O artigo 90, inciso V, da Carta
Bandeirante prevê a legitimidade ad causam ativa para a
propositura de ação direta de inconstitucionalidade das “entidades
sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal,
demonstrando seu interesse jurídico no caso”.
Cuida-se,
pois,
da
chamada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimação ativa especial, condicionada à demonstração de
interesse jurídico para questionar a norma tida como
inconstitucional, critério que, além de expresso pela própria Carta
Paulista, foi construído, no plano federal, pela jurisprudência do
Pretório Excelso.
Tendo em conta a ausência de disciplina
constitucional acerca do tema, coube ao E. Supremo Tribunal
Federal delinear as balizas interpretativas a respeito da atuação
das entidades de classe no processo de fiscalização normativa
abstrata, impondo-lhes a observância dos seguintes requisitos,
merecendo destaque aquele relacionado à pertinência temática,
verbis:
“A
Constituição
de
1988
ampliou
consideravelmente a legitimidade ativa para
provocar o controle normativo abstrato,
reforçando a jurisdição constitucional por
meio da democratização das suas vias de
acesso. No caso de entidades de classe de
âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros
integrantes da entidade (ADI 108-QI, rel.
min. Celso de Mello, Plenário, DJ de
5/6/1992; ADI 146, rel. min. Maurício Corrêa,
Plenário, DJ de 19/12/2002);
b) representatividade da categoria em sua
totalidade
e
comprovação
do
caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nacional da entidade, pela presença efetiva
de associados em, pelo menos, nove
estados-membros (ADI 386, rel. min. Sydney
Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI
1.486-MC, rel. min. Moreira Alves, Plenário,
DJ de 13/12/1996); e
c) pertinência temática entre os objetivos
institucionais da entidade postulante e a
norma objeto da impugnação (ADI 1.873, rel.
min.
Marco
Aurélio,
Plenário,
DJ
de
19/9/2003)” (ADI no 5.461 AgR/DF, Relator
Ministro Luiz Fux).
No concernente ao pressuposto da
pertinência temática, oportuno transcrever os ensinamentos do
Ministro Luís Roberto Barroso, verbis:
“Outra linha restritiva da legitimação das entidades de classe
de âmbito nacional é a denominada pertinência temática. A
ideia, a rigor, mais se aproxima do conceito processual que
identifica o interesse de agir: é preciso que haja uma relação
lógica entre a questão versada na lei ou ato normativo a ser
impugnado e os objetivos sociais da entidade requerente. Vale
dizer: a norma contestada deverá repercurtir direta ou
indiretamente sobre a atividade profissional ou econômica da
classe envolvida, ainda que só parte dela seja atingida” (O
Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 7a edição, Ed.
Saraiva, 2016, pág. 207 - grifei).
Na verdade, a pertinência temática deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser aferida a partir do nexo de afinidade direta entre os objetivos
estatutários do requerente e o conteúdo material do diploma
normativo impugnado, o qual deverá interferir nos interesses
típicos da classe representada.
No caso em apreço, o requerente -
Centro do Professorado Paulista - tem como objetivo em seu
estatuto social, dentre outras finalidades relacionadas aos direitos e
deveres de seus associados: “b) amparar e defender as justas
aspirações dos associados e da classe do magistério”, “d) proteger,
defender
e
prestigiar
os
associados,
quando
necessário,
resguardando sempre o princípio fundamental e prioritário da união
da classe do magistério”, “e) representar a classe perante os
poderes constituídos, autoridades públicas e empresas privadas
pleiteando medidas convenientes e oportunas aos interesses do
magistério”, e “i) proceder a defesa individual ou coletiva dos
interesses e direitos dos seus associados, integrantes do Ensino
público, no Estado de São Paulo, perante os poderes constituídos”
(cf. fls. 46/47).
Justifica, pois, o seu interesse jurídico
no feito aduzindo que atua “na defesa de seus filiados perante o
Poder Judiciário, patrocina inúmeras ações judiciais em face do
Poder Público Estadual, que possuem por objeto os interesses de
seus associados relacionados à sua atividade funcional e, via de
regra, consistem em questões relativas a seus vencimentos e
proventos, gerando, inevitavelmente, valores retroativos a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executados e cujos créditos são satisfeitos por meio do pagamento
de Obrigações de Pequeno Valor ou Precatórios” (cf. fl. 03),
concluindo possuir plena legilimidade para a propositura da
presente ação por representar “extensa categoria de servidores
públicos estaduais, diretamente afetados pelo ato normativo
impugnado” (fl. 05).
Não vislumbro, porém, conformidade
entre os objetivos institucionais perseguidos pelo requerente -
promoção da defesa da classe do magistério paulista - com a
norma impugnada, que estabeleceu novo teto estadual para as
requisições de pequeno valor, sendo certo que a mera
potencialidade geral de dano, de caráter econômico-financeiro
(ADI no 5.858 AgR/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
Tribunal Pleno - julgado em 09/04/2018) ou eventual impacto
indireto, não são suficientes para estabelecer a relação de
pertinência temática entre os objetivos estatutários do requerente e
o ato normativo hostilizado.
Vale dizer, o novo regramento instituído
pela Lei Estadual no 17.205/2019 não atinge as atividades
desenvolvidas pelos professores estaduais, ou seja, não interfere,
direta ou indiretamente, no exercício profissional, circunstância a
obstaculizar o conhecimento da presente ação direta.
Entendimento
contrário
credenciaria
qualquer entidade de classe à instauração do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscalização normativa abstrata, o que se afigura inadmissível.
Confira-se,
na
mesma
diretriz,
precedentes da lavra do E. Supremo Tribunal Federal, verbis:
“Agravo regimental na ação direta de
inconstitucionalidade.
Confederação
sindical. Pertinência temática. Ausência.
Ilegitimidade ativa.
1. A jurisprudência do STF é firme no
sentido de se exigir, para a caracterização
da legitimidade ativa das entidades de
classe e das confederações sindicais para
as ações de controle concentrado, a
existência de correlação entre o objeto do
pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos
institucionais da associação.
2. No caso, não há pertinência temática
entre as normas impugnadas, que dizem
respeito à concessão de benefícios fiscais
relativos
ao
ICMS,
e
os
objetivos
institucionais perseguidos pela autora, que
estão voltados, em suma, para entidades
sindicais e trabalhadores inorganizados em
sindicatos
nas
indústrias
metalúrgicas,
mecânicas e de material elétrico, eletrônico
e de informática. Ademais, os interesses
por ela abrangidos não são atingidos de
maneira
direta
pelos
dispositivos
questionados. Precedentes da Corte no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo sentido.
3. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(...)
Esta Corte tem sido firme na compreensão
de que as entidades de classe e as
confederações sindicais somente poderão
lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira
normas jurídicas que digam respeito aos
interesses típicos da classe representada
(Cf. ADI no 3.906 DF/AgR, Relator o Ministro
Menezes Direito, DJe de 5/9/08).
A exigência da pertinência temática é
verdadeira projeção do interesse de agir no
processo
objetivo,
que
se
traduz
na
necessidade de que exista uma estreita
relação entre o objeto do controle e a
defesa dos direitos da classe representada
pela entidade requerente” (ADI no 4.722
AgR/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal
Pleno).
“Agravo regimental em ação direta de
inconstitucionalidade. 2. Ilegitimidade ativa.
Ausência
de
pertinência
temática.
3.
Federação Brasileira de Associações de
Fiscais de Tributos Estaduais (FEBRAFITE).
4.
Dispositivos
da
Lei
Complementar
123/2006. Simples Nacional. 5. Inexistência
de relação entre os objetivos da federação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerente e o objeto da lei impugnada. 6.
Processo extinto sem julgamento do mérito.
7. Agravo regimental desprovido” (ADI no
3.910
AgR/DF,
Relator
Ministro
Gilmar
Mendes,
Tribunal
Pleno
-
julgado
em
24/05/2019).
“Processo constitucional. agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. ausência de
pertinência temática. ilegitimidade ativa. 1.
A Federação Brasileira de Associações de
Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE
não possui legitimidade para a presente
ação, uma vez que seu escopo de atuação
não guarda pertinência temática com o
dispositivo impugnado (art. 1o, §8o, da Lei
Complementar no 156/2016), que trata de
condições para que o Estado membro
celebre termo aditivo para refinanciamento
de
dívidas
com
a
União.
Eventual
procedência do pedido não repercutiria
diretamente sobre a classe representada
pela federação. 2. Agravo regimental a que
se nega provimento” (ADI 5757 AgR/DF,
Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal
Pleno -julgado em 13/06/2018).
Cumpre, por fim, registrar que o mesmo
entendimento foi recentemente perfilhado por este C. Órgão
Especial, por unanimidade de votos, na Sessão do dia 19/02/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em caso idêntico ao dos autos, ficando reconhecida a ilegitimidade
ad causam ativa do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo para ajuizar ação direta de
inconstitucionalidade em face da Lei Estadual no 17.205, de 07 de
novembro de 2019, verbis:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - CONTROLE
ABSTRATO
DE
CONSTITUCIONALIDADE
INSTAURADO
PELO
SINDICATO
DOS
PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
VISANDO
IMPUGNAR A LEI ESTADUAL No 17.205, DE
07
DE
NOVEMBRO
DE
2019
-
ATO
NORMATIVO QUE 'ESTABELECE, PARA
FINS DE REQUISIÇÃO DIRETA À FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
AUTARQUIAS,
FUNDAÇÕES
E
UNIVERSIDADES ESTADUAIS, O LIMITE
PARA ATENDIMENTO COMO OBRIGAÇÕES
DE PEQUENO VALOR, NOS TERMOS DO §
3o DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL' - AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM
ATIVA DO SINDICATO - RECONHECIMENTO
- INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO DIRETA
ENTRE
O
OBJETO
DO
PEDIDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
OS
OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-
MERO
INTERESSE
DE
CARÁTER
ECONÔMICO-FINANCEIRO - INSUFICIÊNCIA
- PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485,
INCISO VI, DO CPC” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2001699-
94.2020.8.26.0000, Relator o signatário).
Ante o exposto, julgo, de ofício, extinto o
processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil, prejudicado o exame do agravo
interno.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.020
Agravo Interno Cível no 2256621-38.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Centro do Professorado Paulista
Agravados: Governador do Estado de São Paulo e Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se
de
agravo
regimental,
interposto em face de decisão, que indeferiu
liminar, pleiteada em ação direta de inconstitucionalidade, a fim de impedir que diploma normativo questionado surta efeitos imediatos, sobre os processos judiciais
transitados em julgado, com anterioridade à data
de sua entrada em vigor, acenando com a existência
de fato novo, a corroborar com sua assertiva, de
que o Poder Público já vem demonstrando a intenção
de aplicar retroativamente o recente teto, para
requisições de pequeno valor, ocasionando sérios e
irreversíveis
prejuízos,
a
uma
quantidade
substancial de credores. Busca, por isso, a
reconsideração do ato judicial impugnado, juntando
parecer da lavra do jurista André Ramos Tavares.
“Data venia” do entendimento do Ilustre relator entendo assistir razão ao recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem exposto pelo voto condutor, O
artigo 90, inciso V, da Carta Bandeirante, prevê a
legitimidade “ad causam” ativa, para a propositura
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade
das
“entidades sindicais ou de classe, de atuação
estadual ou municipal, demonstrando seu interesse
jurídico no caso”.
Ainda
que,
como
entente
o
nobre
Relator, o caso em exame esteja diante de uma
construção jurídica elaborada pelo Pretório Excelso,
denominada “legitimação ativa especial”, que fica
condicionada à demonstração de interesse jurídico,
para questionar a norma tida como inconstitucional,
resta claro a este Magistrado, que tal requisito se
mostra presente.
Estamos diante de uma norma estadual
que atinge de forma direta a todos os cidadãos, que
possuem
créditos
a
serem
satisfeitos
pela
Administração Pública Estadual, inclusive aos que
são representados pela entidade agravante, e que, em
vias de serem recebidos foram surpreendidos por uma
alteração legislativa.
Ao se acolher o entendimento diverso
estar-se-ia condicionando o exercício do direito de
propositura de ação, por parte de órgãos de classe à
demonstração específica e individual, na proteção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse, o que afasta o intuito do controle
abstrato da constitucionalidade das normas, criando,
assim, um requisito infra legal condicionante, o que
não é permitido.
Isto posto, pelo meu voto, reconheço a
legitimidade da agravante, e voto pelo conhecimento
do agravo regimental.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
1009172B
14
16
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
104E4B90
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2256621-38.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.